Tribunal: TJSP
Processo: 2087066-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Inépcia da petição inicial por falta de aditamento da tutela antecipada antecedente – Questão não submetida ao juízo "a quo" - Não conhecimento da matéria, sob pena de supressão de um dos graus de jurisdição.
TUTELA DE URGÊNCIA – Energia elétrica - Cobrança de dívida fundamentada em lavratura de TOI - Vedação à interrupção do fornecimento de energia elétrica à autora –

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Inépcia da petição inicial por falta de aditamento da tutela antecipada antecedente – Questão não submetida ao juízo "a quo" - Não conhecimento da matéria, sob pena de supressão de um dos graus de jurisdição.
TUTELA DE URGÊNCIA – Energia elétrica - Cobrança de dívida fundamentada em lavratura de TOI - Vedação à interrupção do fornecimento de energia elétrica à autora – Admissibilidade – O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos – Precedente do STJ – Lavratura de TOI unilateralmente pela ré agravante que justifica, por ora, a sua obrigação de se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora agravada - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão mantida.
Recurso desprovido, na parte conhecida.